Tribunal: TJDFT
Processo: 0706294-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706294-34.2023.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANEIDE COSTA OLIVEIRA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IVANEIDE COSTA OLIVEIRA contra a r. sentença exarada sob o ID 56862679, integrada pela r. decisão de ID 56862690. Na origem, a apelante ajuizou ação de produção antecipada de prova em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A., em razão do contrato de seguro saúde firmado entre as partes. Narrou que a contratação foi realizada em 2018 por telefone, convencionando-se a renovação automática através de desconto na fatura do cartão de crédito da requerente. Relatou que, no final de outubro de 2022, devido a problemas de saúde, foi internada e não teve mais condições de realizar seu trabalho de costureira, deixando de pagar a fatura do cartão de crédito, o que ensejou o cancelamento do seguro saúde. Aduziu que, objetivando regularizar a situação, bem como obter cópia do contrato e da respectiva apólice de seguro, tentou contato na via administrativa com o réu, não obtendo sucesso. Com base nestes argumentos, requereu, liminarmente, o deferimento do benefício da justiça gratuita, bem como a concessão de tutela de urgência, a fim de compelir o réu a apresentar os documentos relativos à contratação. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar pretendida. Reputando a existência de indícios de que a autora teria condições de realizar o pagamento das custas processuais, o d. juízo singular determinou a sua intimação, a fim de que apresentasse documentos aptos a corroborar sua situação de hipossuficiência (ID 56862669). Os documentos não foram apresentados, sob o argumento de que o Núcleo de Prática Jurídica que representa os interesses da autora não teria conseguido contato com a parte (ID 56862673). Na sequência, foi determinada a intimação pessoal da requerente para a apresentação dos referidos documentos (ID 56862675). Em seguida, a autora requereu a desistência da ação (ID 56862678). Sobreveio, então, a r. sentença recorrida (ID 56862679), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau homologou o pedido de desistência, resolvendo o processo, sem o exame do mérito, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e condenando a autora ao pagamento das custas processuais. Visualizando vício de omissão na decisão, a autora opôs embargos de declaração (ID 56862688), os quais foram acolhidos para (a)fastar a ordem de certificação do trânsito em julgado da sentença, bem como para sanar a omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a fim de indeferi-lo (ID 56862690). Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 56862691), afirmando que faz jus ao benefício da justiça gratuita, porquanto não dispõe de recursos para custear as despesas processuais. Narra, nesse sentido, que é pessoa humilde, não possui emprego estável e vive de pequenos serviços que realiza informalmente como costureira. Acrescenta, ainda, que é assistida pelo Núcleo de Prática Jurídica do CEUB, que atende apenas pessoas que comprovem hipossuficiência financeira. Sustenta, outrossim, que foi beneficiária do auxílio emergencial no período da pandemia do Covid-19 e que, além disso, possui inscrição no programa da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB), o qual contempla famílias de baixa renda que buscam a casa própria. Com base nestes argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça, afastando-se a condenação ao pagamento das custas processuais finais. Não houve recolhimento de preparo, ante o objeto do recurso ser exatamente o pedido de concessão da gratuidade judiciária. Citado, o réu deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (ID 56862697). É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que o objeto do recurso é a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Em que pese a verossimilhança de suas alegações, os elementos de prova coligidos pela apelante não se afiguram suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira vindicada, a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Sobreleva notar que, no primeiro grau, a parte autora foi intimada para apresentar (c)ópia dos extratos bancários de todas as contas correntes, poupança e de investimentos em que figure como titular dos últimos três meses; cópias das faturas de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses; declaração de todos os bens que possua em seu nome; contracheques e/ou recibos de pagamentos e/ou proventos relativos aos últimos três meses (ID 56862669), contudo, requereu a desistência da ação sem que tenha apresentado tais documentos (ID 56862678). Assim sendo, não se pode presumir eventual condição de hipossuficiência sem a devida análise de sua renda e de seu respectivo patrimônio, o que pode ser comprovado por uma série de documentos ainda não trazidos aos autos pela parte, notadamente considerando-se que a cópia da CTPS de ID 56862667 é insuficiente para tal análise. Ademais, quanto ao recebimento de auxílio-emergencial e inscrição na CODHAB, houve apenas imagens colacionadas às razões de recurso, sem a respectiva apresentação de documentos comprobatórios mais específicos em relação à situação econômica da recorrente. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, da última declaração de Imposto de Renda (IRPF) e das faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de março de 2024 às 17:44:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora